Tribunal: TJPA
Processo: 0839252-43.2024.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0839252-43.2024.8.14.0301

APELANTE: EDSON DA SILVA GONCALVES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MILITAR ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA APÓS A INATIVIDADE. POSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária de sentença que reconheceu o direito de bombeiro militar estadual, transferido para a reserva remunerada, à conversão em pecúnia de 12 meses de licenças-prêmio não usufruídas durante o segundo e terceiro decênios de serviço ativo. Sentença condenou o Estado ao pagamento da indenização com base no art. 99, II, da Lei Estadual nº 5.810/1994, com aplicação da taxa SELIC, afastando verbas de natureza indenizatória da base de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a conversão das licenças-prêmio não gozadas em indenização pecuniária, mesmo sem requerimento administrativo prévio, nos casos em que não houve fruição do benefício nem contagem em dobro para aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 99, II, da Lei Estadual nº 5.810/1994 admite a conversão da licença-prêmio em remuneração na inatividade, desde que atendidos os requisitos legais.

4. A jurisprudência consolidada do STJ, inclusive no Tema 1.086, e do STF, no Tema 635, reconhece a possibilidade de conversão em pecúnia das licenças não usufruídas, com base nos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da responsabilidade objetiva da Administração Pública.

5. A documentação juntada demonstra inequivocamente a não fruição das licenças. Registros administrativos possuem presunção de veracidade não afastada pelo ente público, que não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado.

6. Correção monetária e juros corretamente fixados com base na taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Remessa necessária conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. O servidor público militar estadual transferido para a reserva remunerada tem direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas, desde que não computadas em dobro para fins de aposentadoria, ainda que ausente requerimento administrativo prévio.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, II; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 99, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1588856/T1 (Tema 1.086); STF, ARE 721001 RG (Tema 635); TJPA, RN 0807307-84.2023.8.14.0006; TJPA, RN 0807250-03.2022.8.14.0006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, PARA MANTER A SENTEÇA REEXAMINADA
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Remessa Necessária
oriunda de sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer C/C Cobrança, ajuizada por
Edson da Silva Gonçalves em face do Estado do Pará.

Na origem, trata-se de ação proposta por Edson da Silva Gonçalves, servidor público estadual na condição de Bombeiro Militar desde 01/08/1992, transferido para a reserva remunerada a contar de 16/01/2024. O autor alegou não haver registro do gozo de licenças-prêmios relativas ao 2º e 3º decênios de sua carreira, circunstância atribuída à ausência de efetivo para a substituição e à demanda de trabalho enfrentada pela corporação militar, o que inviabilizou o usufruto do benefício no período devido.

Destacou ainda que não realizou requerimento administrativo prévio, tendo em vista que a omissão administrativa foi de caráter coletivo, e requereu, por conseguinte, o pagamento de 12 meses de licença-prêmio não gozadas, com base na última remuneração percebida antes da aposentadoria (R$ 10.282,80), totalizando R$ 123.393,60, com acréscimos legais.

O Estado do Pará apresentou contestação (ID 115770851), aduzindo a inexistência de direito à conversão das licenças em pecúnia, pois o autor teve oportunidade de gozar o benefício quando em atividade, e a ausência de requerimento administrativo prévio configuraria violação ao princípio da legalidade.

Na fase de réplica (ID 118512245), o autor reiterou seus argumentos, sustentando a responsabilidade objetiva da Administração Pública e a vedação ao enriquecimento sem causa.

O Ministério Público (ID 118710447) manifestou-se pela procedência do pedido, com base na jurisprudência consolidada do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça, quanto à possibilidade de conversão das licenças-prêmios em pecúnia diante da inatividade, mesmo na ausência de requerimento administrativo, desde que não utilizadas e não computadas em dobro para fins de aposentadoria.

O juízo a quo proferiu sentença (ID 136407047), julgando procedente o pedido para condenar o Estado do Pará ao pagamento das licenças-prêmios não usufruídas, com base no art. 99, II, da Lei Estadual nº 5.810/1994, afastando do cálculo as verbas de natureza indenizatória, e determinando a aplicação da taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, conforme Emenda Constitucional n.º 113/2021. Deixou de condenar o requerido em custas e despesas processuais por força de isenção legal, fixando os honorários advocatícios a serem definidos na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC.

Ausente recurso voluntário (Certidão ID 26420584), subiram os autos para o reexame necessário da sentença.

O Ministério Público de Segundo Grau opinou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço da Remessa Necessária, uma vez que se trata de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, conforme disposto no art. 496, I, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre destacar que a pretensão deduzida pelo autor encontra amparo na jurisprudência consolidada tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Egrégio Tribunal, que reconhecem o direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas, desde que não utilizadas para fins de contagem em dobro ou efetivamente gozadas durante a atividade.

O artigo 99, inciso II, da Lei Estadual nº 5.810/1994 dispõe expressamente que a licença-prêmio poderá ser convertida em remuneração adicional na aposentadoria, desde que atendido o requisito de tempo mínimo. Ainda que inexistente requerimento administrativo prévio, a jurisprudência firmada do STJ, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.086), admite a indenização, com fundamento no princípio da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública e na responsabilidade objetiva do Estado.

A prova documental anexada aos autos, especialmente a declaração de licença especial não gozada, os registros funcionais, demonstram a inexistência de fruição das licenças-prêmio durante o segundo e terceiro decênios de exercício (ID nº 114896199 e seguintes). Os registros emitidos pela própria Administração gozam de fé pública e não foram infirmados por qualquer prova em sentido contrário.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária em face de sentença que reconheceu o direito de militar da reserva remunerada à conversão em pecúnia de licença especial não gozada no período de atividade, determinando o pagamento da indenização correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a licença especial adquirida e não usufruída pode ser convertida em indenização pecuniária, mesmo sem previsão legal expressa, diante do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação estadual (Lei nº 5.251/1985 e Decreto nº 2.397/1994) admite a conversão da licença especial em pecúnia nos casos em que não tenha sido usufruída durante o período de atividade.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade de conversão da licença especial não gozada em indenização, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

5. O Estado não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Remessa necessária conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. O militar transferido para a reserva remunerada que não usufruiu da licença especial adquirida faz jus à sua conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1936519/AM; STJ, REsp 1588856/T1; TJPA, ApCiv 0809133-46.2017.8.14.0301.(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0807307-84.2023.8.14.0006 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/03/2025 )

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. MILITAR. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. LICENÇAS ESPECIAIS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Trata-se de remessa necessária de sentença que julga procedente o pedido formulado e condena o Estado ao pagamento da quantia correspondente a licenças especiais não gozadas e não computadas para fins de aposentadoria.

2. O prazo prescricional para a indenização de licenças não gozadas se inicia na data em que ocorreu a passagem do servidor para a inatividade (REsp n.º 1.254.456). Prejudicial de prescrição rejeitada.

3. O militar tem direito à licença especial de 6 (seis) meses a cada decênio, a teor do art. 70 e seguintes da Lei Estadual n.º 5.251/1985. A conversão das licenças não gozadas em pecúnia é matéria tratada nos artigos 98 e 99 da Lei Estadual nº 5.810/94, a qual pode ser aplicada aos servidores públicos militares, conforme previsão contida no Decreto n.º 2.397/1994.

4. Não havendo possibilidade de gozo de licença especial, deve-se adotar o entendimento da jurisprudência do STJ e do STF, no sentido de haver a conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. Tema 635 do STF.

5. Os documentos juntados com a inicial comprovam as afirmações feitas pelo demandante. O Estado não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, ou seja, não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

6. Remessa necessária conhecida. Sentença mantida.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0807250-03.2022.8.14.0006 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024 )

Por fim, a sentença aplicou corretamente a correção monetária e os juros, utilizando o índice SELIC, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021, e determinou a exclusão das parcelas de natureza indenizatória da base de cálculo, observando os limites legais e jurisprudenciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA
, em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 23/09/2025